Tribunal: STF
Processo: ARE 1356127
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 6, fls. 2-3):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO GRADATIVA DE GRATIFICAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE. VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.008/12. DESOBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. 



    1. A suspensão do processo por conta da Lei Distrital n. 6.523/2020 não é possível quando os pedidos formulados na ação são anteriores à edição da referida norma e esta não trata, de forma específica, de pagamentos retroativos.



    2. A Lei nº 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1º de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada - VPNI.



    3. O descumprimento da Lei Distrital n. 5.008/12, quanto à extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativo (GATA) e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência configura ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário.



    4. O reajuste de vencimentos delineado pela Lei Distrital n.º 5.008/12, por meio da extinção gradativa da GATA, é direito subjetivo do servidor componente da carreira abrangida pelo comando legislativo, não sendo legítimo ao ente distrital afastar-se do compromisso estabelecido em lei sob o argumento de ausência de dotação orçamentária.



    5. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.



    6. Remessa necessária admitida e desprovida.



    7. Recurso de apelação conhecido e desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega que o acórdão recorrido, ao conceder reajuste a servidor público previsto na Lei Distrital 5.182/2013, sem previsão na lei orçamentária, violou os artigos 1º; 165, § 9º; e 169, § 1º, da CF/1988, bem como o Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357-RG).



    Afirma que “o acórdão recorrido entendeu legítimas, a partir do ano de 2016, as disposições da Lei Distrital que previam a implementação de reajuste em desacordo com as normas estabelecidas pela União, por meio da Lei Complementar n. 101/2000”. Aduz que “segundo a decisão recorrida, (i) não é relevante se, efetivamente, houve o cumprimento das disposições da LRF, pois há uma presunção de cumprimento da LRF quando a lei é aprovada (item 5); (ii) a ausência de dotação não causa a nulidade da norma, mas apenas a suspensão de sua eficácia” (Vol. 10, fl. 6).



    Acresce que “o artigo 21, caput, LRF, determina não a suspensão da eficácia, mas a nulidade da despesa realizada em confronto com as prescrições dos artigos 16 e 17, LRF. Em segundo lugar, de acordo com o art. 16, §1º, somente é considerada compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (LOA) a lei que não infrinja suas disposições, respeitando metas, diretrizes, objetivos e prioridades”, pois “a aprovação legal da despesa não implica em sua presunção absoluta de legitimidade” (Vol. 10, fl. 7).



    Ressalta que “a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da LRF, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais previstas nos arts. 165, §9º e o art.169, caput, que outorgam à União competência para editar a LRF, bem como o próprio pacto federativo (art. 1º)”. Além disso, aduz que “a própria LRF é classificada como norma constitucional interposta”, e conclui que “como os arts. 165, §9º, e o art. 169, caput, da Constituição Federal, fazem referência expressa à LRF, há aqui ofensa ao próprio texto constitucional” (Vol. 10, fl. 8).



    Por fim, alega violação ao artigo 93, IX, da CF/1988, caso se entenda que não houve o prequestionamento da matéria.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) não houve prequestionamento da matéria; (b) a ofensa constitucional seria meramente reflexa; (c) incidem, no caso, os óbices previstos nas Súmula 279/STF e 280/STF; (d) não é cabível a interposição do apelo com base na alínea “d” do inciso III do artigo 102 da CF/1988, pois o acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de federal; e (e) quanto à suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição, aplica-se a orientação firmada por esta CORTE no Tema 339 da repercussão geral (Vol. 12).



    No Agravo, o DISTRITO FEDERAL alegou que (a) cumpriu o requisito do prequestionamento; (b) houve ofensa direta ao texto constitucional e ao Tema 864/STF; (c) no caso, é desnecessário o exame do conjunto probatório dos autos, sendo, portanto, inaplicáveis os óbices das Súmula 279 e 454 do STF. 



    Em face da decisão que inadmitiu o RE, o DISTRITO FEDERAL também interpôs Agravo Interno, sustentando que o acórdão recorrido divergiu da tese sedimentada pelo STF no RE 905.357-RG, Tema 864 (Vol. 15, fl. 13).



    Todavia, o Presidente do TJDFT não conheceu do referido recurso aos fundamentos de que (a) “o agravante não se desincumbiu de interpor de forma simultânea o agravo do artigo 1.042 do CPC e o agravo interno destinado especificamente a impugnar decisão do Presidente do Tribunal que nega seguimento ao recurso extraordinário (artigos 1.021 e 1.030, § 2º, ambos do CPC)”; e (b) “não houve impugnação específica dos fundamentos do decisum que culminaram na negativa seguimento do apelo extremo, qual seja a “obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais” (AI 791.292 – Tema 339 do STF), impossibilitando, assim, o conhecimento do presente agravo também com lastro na regra inserta no artigo 932, inciso III, do CPC” (Vol. 16).



    Nesta CORTE, o Ilustre Presidente Ministro LUIZ FUX determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 864 da repercussão geral (Vol. 18).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do referido precedente, argumentando que “no precedente do Tema 864, definiu-se orientação sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos quando presentes a dotação na Lei Orçamentária Anual e a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao passo que, nestes autos, cuida-se de implementação do reajuste do vencimento por meio da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA)”, não se vislumbrando, “em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 864” (Vol. 21, fl. 3). Ao final, determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 6, fl. 5):



    “Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar fosse efetuada a incorporação ao vencimento básico da parte autora do valor relativo à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA), conforme tabela constante da Lei Distrital n.º 5.008/2012, bem como condenar o réu a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação da GATA ao vencimento básico, observada sua repercussão sobre as demais vantagens percebidas pela servidora.



    [...]



    Do mérito: 



    Da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA): 



    A apelada/autora, servidora pública integrante da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ajuizou a presente demanda em face do Distrito Federal, visando à aplicação da Lei Distrital nº 5.008/2012, para efetiva implementação do reajuste dos vencimentos e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). 



    A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi criada por disposição da Lei Distrital nº 3.320/2004 (que reestrutura a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal), que em seu artigo 9º, inciso II, dispõe:



    “Art. 9º Os vencimentos dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas:



      I - vencimento básico, conforme valores estabelecidos nos anexos VII a XIII, observada a respectiva data de vigência; 



    II - Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, instituída por esta Lei, no percentual de 210% (duzentos e dez por cento), incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado;”



    Após algumas alterações legislativas quanto ao percentual da aludida gratificação, sancionou-se a Lei Distrital nº 5.008/2012, que fixou a redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) a partir de setembro de 2013, culminando na sua extinção completa em 1º de setembro de 2015, disposição que alcançava, inclusive, servidores aposentados dessa mesma carreira. Confiram-se as previsões expressas nos artigos 2º e 4º da citada lei:



    “Art. 2º A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, instituída pela Lei nº 3.320, de 18 de fevereiro de 2004, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, tem seu percentual alterado na forma que segue: 



    I – 55% (cinquenta e cinco por cento) a partir de 1º de setembro de 2013; 



    II – 30% (trinta por cento) a partir de 1º de setembro de 2014. 



    Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput fica extinta a partir de 1º de setembro de 2015. (...) 



    (...) 



    Art. 4º Aplica-se o disposto nesta Lei, no que couber, aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à Carreira Assistência Pública à Saúde cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos.”



    Ressalte-se, também, que o Anexo Único da Lei Distrital nº 5.008/2012 apresentou tabelas de vencimentos referentes à aludida carreira, as quais demonstram que a redução gradual da GATA seria acompanhada por um aumento gradativo nos vencimentos dos servidores. Com efeito, a Lei Distrital não previu a incorporação da GATA ao vencimento do servidor, mas o pagamento de eventuais diferenças remuneratórias, após a extinção do instituto, por Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), resguardando, assim, a irredutibilidade de remuneração (artigo 5º da Lei Distrital 5.008/12). 



    A incorporação pretendida pela apelada/autora, não prevista pela Lei Distrital nº 5.008/2012, teria efeitos remuneratórios indiretos. E, é justamente por esta razão, que se previu a criação da VPNI para pagamento das diferenças apuradas quando da extinção da GATA. Tudo para que não houvesse a redução na remuneração dos servidores, bem como repercussão em outras vantagens de cunho pecuniário. 



    Contudo, ao que se verifica das fichas financeiras colacionadas aos autos (ID 21476198), mesmo após setembro de 2015, data prevista para a extinção da Gratificação de Atividade Técnico - Administrativa (GATA), o Distrito Federal continuou a pagar os proventos da apelada/autora acrescidos da quantia de R$ 1.145,00 a título de “GATA LEI 3320/94”. Conclui-se, pois, que o Distrito Federal não atendeu à determinação contida na Lei Distrital n.º 5.008/2012.



    Quanto à matéria, a despeito de alguma divergência nos âmbito das Turmas Cíveis, tenho me filiado aos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça que tem entendido que a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico - Administrativa (GATA) na data definida em Lei constitui omissão ilegal do Distrito Federal e traz prejuízos financeiros ao servidor público, a justificar a intervenção do Poder Judiciário: 



    [...]



    Nesse quadrante, entendo que o Distrito Federal deve promover a extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativo (GATA), nos termos da Lei Distrital n.º 5.008/2012 e implementar o reajuste do vencimento básico da servidora de acordo com o Anexo único da referida Lei. 



    Ademais, a Constituição Federal prevê que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices” (artigo 37, X).



    Logo, depreende-se que a norma legal distrital em tela, a qual assegura o direito perseguido pela apelada/autora, está de acordo com o fundamento constitucional que obriga a previsão legal para a fixação ou alteração remuneratória dos servidores públicos. 



    Ante o exposto, ADMITO a remessa necessária, CONHEÇO da apelação, REJEITO a preliminar de suspensão do feito e NEGO PROVIMENTO ao apelo e à remessa necessária, mantendo incólume a sentença recorrida. 



    Majoro os honorários devidos pelo Distrito Federal em 2% (dois por cento), em observância aos §3º e §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. 



    É como voto.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Leis Distritais 3.320/2004, 5.008/2012, 5.182/2013 e 6.523/2000), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEIS 3.320/2004, 5.008/2012 e 5.249/2013 DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.292.571-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2021)



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004 E 5.008/2012). 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao descumprimento da determinação por lei distrital de implementar-se, nos vencimentos dos servidores da saúde, diferença de remuneração paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.351.368, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/2/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos.



    4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente.



    5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.236.483-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/6/2020)



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    4. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie.



    5. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu.



    6. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.



    7. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.282.001-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 8/3/2021)



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pelas alíneas “b” e “d” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente